Tribunal: TJDFT
Processo: 0734782-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante, aponta vício de omissão no julgado, Acórdão 1717881, ID 48324270 no enfrentamento da tese apresentada pelo embargante no que tange a intempestividade do recurso apresentado.
4. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu e recorrente em que aponta omissão no julgado, sob o argumento de que a preliminar de mérito, suscitada em contrarrazões, quanto à intempestividade do recurso inominado interposto, não foi analisada.
5. Os embargos declaratórios, em regra, não se prestam à modificação do ato decisório, pois ostentam por finalidade precípua a integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou mesmo erro material.
6. No entanto, uma vez constatado o equívoco na contagem do prazo para o manejo do recurso, e, não tendo sido apontada, no acórdão, a intempestividade do recurso, a obstar o seu conhecimento, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, mostra-se possível o acolhimento dos embargos declaratórios, aos quais se conferem, excepcionalmente, efeitos infringentes, para modificar o julgamento e não conhecer do apelo.
7. A sentença foi proferida no dia 29/11/2022, sendo disponibilizada em 01/12/2022, sendo que o recorrente/embargado interpôs Embargos de Declaração. A sentença dos Embargos de Declaração foi proferida em 21/03/2023, sendo que o sistema registro ciência do recorrente/embargado no dia 24/03/2023 às 00:00:00, iniciada a contagem do prazo de 10(dez) dias úteis para a interposição do Recurso Inominado, findando-se em 13/04/2023 às 23:59:59.
8. O recurso interposto pelo recorrente/embargado em 14/04/2023, às 03:53:39, é, pois, intempestivo.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM SEUS EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer a intempestividade e não conhecer do recurso inominado interposto pela parte embargada, MAURÍCIO CORREA PERES. Os itens 12 e 13 do Acórdão 1717881, ID 48324270 passa a ter a seguinte redação: “12. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para, caso o autor tenha preenchido os requisitos para o recebimento do Abono Permanência, condenar o Distrito Federal a realizar o pagamento do referido abono, retroativo, se for o caso, mantendo os demais termos da sentença. Custas, isenção legal (DF e IPREV) e beneficiário da gratuidade de justiça (autor). Sem condenação em honorários advocatícios em face da sucumbência recíproca.”